Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GLEIDSON LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1000790-31.2018.8.11.0041, manejado em face de LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, julgou extinta a execução, e determinou a expedição de certidão de crédito, a fim de que o exequente, ora agravante, habilite seu crédito no processo de recuperação judicial da empresa agravada.
Para tanto, o agravante alega que o crédito executado possui natureza extraconcursal, isso porque o direito que originou o título executivo judicial foi constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial da agravada, deferido no dia 12.03.2018, enquanto que a sentença prolatada nos autos se deu apenas em 22.05.2020.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, consoante se infere dos autos, a sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença reconheceu que a constituição do crédito, objeto da execução, se deu antes do pedido e deferimento do processo de recuperação judicial da agravada, na data de 12.03.2018.
No caso dos autos e alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo recuperacional é da data do evento danoso, no caso, da ocorrência do ilícito e não da sentença e do seu trânsito em julgado.
Nesse sentido, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, que no REsp no 1842911, Tema 1051, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento a respeito da definição do crédito como concursal ou extraconcursal:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.